Tribunal: TJES
Processo: 5008369-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008369-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ASTOLPHO NETO

AGRAVADO: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE APARENTEMENTE NÃO SE AMOLDA À SITUAÇÃO DO AUTOR. ALUNO JÁ MATRICULADO E CURSANDO DISCIPLINA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para restabelecimento e manutenção de sua matrícula no curso de Medicina, cancelada pela instituição de ensino superior Multivix. O agravante cursava o terceiro período da graduação após apresentar certificado de conclusão do ensino médio pela modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), cuja validade foi posteriormente questionada com base em recomendação do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo, emitida em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a recomendação administrativa do Conselho Estadual de Educação justifica o cancelamento da matrícula do aluno já regularmente matriculado no curso superior; e (ii) analisar se a decisão
a quo
desbordou os limites da demanda ao avaliar a validade do certificado de conclusão do ensino médio sem provocação específica da instituição de ensino sobre a menoridade do agravante no momento da emissão do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autonomia das instituições de ensino superior, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, permite que exijam a comprovação da conclusão do ensino médio para a matrícula, desde que o certificado apresentado tenha sido emitido por instituição credenciada.

4. O certificado de conclusão de ensino médio na modalidade EJA apresentado pelo agravante foi aceito inicialmente pela Multivix, que somente questionou sua validade após a recomendação do Conselho Estadual de Educação, sem qualquer orientação expressa de cancelamento de matrículas já efetivadas.

5. O juízo de origem ultrapassou os limites da demanda ao considerar inválida a certificação do agravante pela sua menoridade, afrontando o princípio da congruência processual, uma vez que tal ponto não foi levantado pela instituição de ensino nem pelo Estado, e o Tema Repetitivo nº 1.127 do STJ já teve efeitos modulados, resguardando atos jurídicos previamente formalizados.

6. A decisão recorrida foi nula ao pautar-se em questão não alegada pelas partes, devendo prevalecer o direito do agravante de permanecer matriculado, pois o ato de cancelamento não encontra respaldo na recomendação administrativa, que apenas restringe novas matrículas e não a continuidade de cursos já iniciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reformar a decisão objurgada e conceder a tutela provisória almejada na demanda originária.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da congruência processual veda decisões judiciais sobre pontos não suscitados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, arts. 38, § 1º, II, e 44, II; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.127, modulado para preservar atos anteriores à decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
José Astolpho Neto
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES (ID 8818359 – pgs. 119/122 e 130) que, nos autos da
ação
ordinária
(nº 5007002-64.2024.8.08.0011) proposta pelo recorrente em desfavor da
Empresa Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão S/A (Multivix Cachoeiro)
, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente no restabelecimento e manutenção de sua matrícula no curso de graduação em Medicina.

Depreende-se dos autos que o agravante, após cursar os 02 (dois) primeiros anos do ensino médio na Escola Guimarães Rosa, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, em julho de 2022, optou por realizar o 3º (terceiro) ano e concluir o ensino médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) disponibilizada pelo Complexo Educacional do Cariri, com sede no município de Monteiro/PB (ID 8818359 – pgs. 60/64) e que possuía credenciamento regularizado junto ao Ministério da Educação – INEP nº 25129791 – (ID 8818359 – pgs. 76/78), no escopo de possibilitar sua matrícula no curso superior, uma vez que foi aprovado e convocado no vestibular do curso de graduação em Medicina na Multivix de Cachoeiro de Itapemirim, ora agravada, o que se implementou, iniciando a vida acadêmica naquela faculdade em 2023.

Ocorre que, após ter cursado aproximadamente 01 (um) ano e meio da graduação, a instituição de ensino agravada cancelou sua matrícula sob o motivo que o documento apresentado para fins de comprovação de conclusão do ensino médio não seria válido,
“conforme orientação do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo”
, que emitiu comunicado, em 15/12/2023, às instituições de ensino superior recomendando a
“não procederem à matrícula em curso de ensino superior, de alunos que apresentem a documentação
o escolar da EJA Ensino Médio, na modalidade à distância, emitida por CEC Educacional – Complexo Educacional do Cariri, com sede no município de Monteiro, no Estado da Paraíba – em associação com o Supletivo Qualivix, que atualmente não dispõe de núcleo central nem
de polo no Espírito Santo, para oferta de EaD”
, pois
“Essas escolas não são credenciadas pelo Sistema de Ensino do Espírito Santo, portanto não têm competência para emitir documentos escolares com validade legal”
(ID 8818359 – pgs. 94/96).

Apesar de ter feito ponderações a respeito da legalidade de sua matrícula, em 24/05/2024 a instituição de ensino agravada o baniu das aulas, suspendeu todo acesso ao Portal do Aluno e lhe negou acesso a toda documentação entregue no ato da efetivação da matrícula (ID 8818359 – pgs. 97/99).

Por considerar que a faculdade agravada não estava obrigada a seguir uma simples recomendação efetuada pelo Conselho Estadual de Educação e por não contemplar esta a situação do agravante, que já estava matriculado há mais de 01 (um) ano na instituição de ensino superior, o recorrente ajuizou ação ordinária em desfavor da Multivix de Cachoeiro de Itapemirim-ES objetivando a concessão de tutela provisória para suspender o cancelamento de sua matrícula e possibilitar seu reingresso na frequência do curso de Medicina daquela faculdade, tendo, por sua vez, o juízo
a quo
indeferido o requerimento sob o fundamento que, apesar de realmente a recomendação feita pelo Conselho Estadual de Educação não se enquadrar no caso do agravante, ele teria obtido a conclusão do ensino médio na modalidade EJA ilegalmente quando era menor de idade.

O agravante, então, no escopo de satisfazer a condicionante impota pelo juízo
a quo
, realizou novo EJA noutra instituição de ensino – Estadual CEEJA Cachoeiro –, concluindo novamente o ensino médio em 11/06/2024 (ID 8818359 – pg. 129), e formulou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo autor.

Em cognição sumária, foi proferida decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar à instituição de ensino agravada que, no prazo de 05 (cinco) dias, assegure ao agravante o restabelecimento e a manutenção da matrícula no curso de graduação em Medicina, sob pena de eventual descumprimento ensejar a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, pelo juízo
a quo
, necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar o convencimento externado naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o cancelamento da matrícula do aluno do curso de graduação em Medicina com base em determinada recomendação do Conselho Estadual de Educação foi válida.

As Universidades e Faculdades possuem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, consoante art. 207,
caput
, da Constituição da República
1
, tendo o art. 44, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), estabelecido que a educação superior abrangerá cursos e programas de graduação,
abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo
.

Nessa linha, a referida autonomia confere às instituições de ensino superior a possibilidade de adotar esse ou aquele sistema de avaliação dos candidatos como forma de ingresso nos cursos de graduação, entretanto sempre deve ser exigido dos aprovados a demonstração de que concluíram o ensino médio como pressuposto para a matrícula.

Portanto, se o candidato aprovado no vestibular apresenta o certificado de conclusão de ensino médio emitido por instituição de ensino habilitada pelo MEC, independentemente de ser na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), não há como exigir outra postura da Universidade/Faculdade senão efetuar a matrícula daquele candidato no curso de graduação pretendido, ao menos até que se demonstre que aquele documento é inválido.

Justamente, por isso,
se constata o equívoco do fundamento utilizado na decisão objurgada para indeferir a tutela provisória postulada
, na medida em que o fato de o agravante já matriculado no curso de graduação em Medicina da Multivix de Cachoeiro de Itapemirim, desde o primeiro semestre de 2023,
ser menor de 18 (dezoito) anos de idade
à época em que
efetuou a matrícula
não caracteriza, por si só,
nenhuma
irregularidade
, visto que apresentou certificado de conclusão de ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (exame supletivo), sendo que eventual descumprimento ao disposto no art. 38, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação)
2
e ao Tema Repetitivo nº 1.127 do Superior Tribunal de Justiça
3
, deve ser objeto de demanda própria, com a devida apuração da validade do aludido certificado.

Na realidade, ao utilizar a referida fundamentação,
o juízo
a quo
transbordou os limites objetivos da demanda originária
, a qual busca questionar exclusivamente o ato de cancelamento da matrícula do agravante pela instituição de ensino superior agravada com base na recomendação efetuada pelo Conselho Estadual de Educação, não existindo nenhum debate a respeito da validade do Certificado de conclusão do ensino médio do recorrente relacionado à sua menoridade, até porque não foi objeto de questionamento nem pela faculdade agravada e nem pelo Estado do Espírito Santo e o Tema Repetitivo nº 1.127 do Superior Tribunal de Justiça teve seus efeitos modulados, de forma que a decisão objurgada afrontou o princípio da congruência, positivado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Além de a decisão hostilizada ser nula, verifica-se que a matrícula do agravante no curso de graduação em Medicina na instituição de ensino agravada ocorreu no final do ano de 2022, ocasião em que o seu certificado de conclusão de ensino médio foi aceito sem questionamentos, até porque o recorrente demonstrou que a escola que o emitiu encontrava-se regularmente autorizada a funcionar pelo Conselho Estadual de Educação da Paraíba, e, por isso, frequentou aquele curso superior durante todo o ano de 2023 e início de 2024, até que sobreveio a notificação da Multivix de Cachoeiro de Itapemirim-ES informando que o recorrente teria sua matrícula cancelada e, por consectário, seria desligado do curso.

Acontece que, o perfunctório exame do caderno processual, inerente à fase cognitiva sumária da demanda originária, revela que a justificativa apresentada pela instituição de ensino agravada no ato de cancelamento da matrícula não se enquadraria no caso do agravante, pois se baseou em comunicado emitido,
em dezembro de 2023
, pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo que foi expresso em orientar as instituições de ensino superior que
não procedessem somente à matrícula
de alunos que apresentassem o certificado de conclusão de ensino médio na modalidade EJA oriundo do Complexo Educacional Cariri,
inexistindo qualquer t
i
po de recomendação a respeito do cancelamento das matrículas já efetivadas dos alunos que já estavam cursando as graduações nas faculdades
.

O caderno processual descortina, então, que o agravante concluiu o ensino médio na modalidade EJA em instituição de ensino que, à época, tinha autorização para desenvolver sua atividade no seu Estado sede e sua exclusão do curso de graduação em Medicina na Multivix de Cachoeiro de Itapemirim-ES ocorreu, no primeiro semestre de 2024, com base em recomendação do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo, emitida em dezembro de 2023, que não continha orientação nesse sentido, mas tão somente para obstar que novas matrículas sejam feitas pelas instituições de ensino superior a partir daquele momento, evidenciando, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o cancelamento unilateral da matrícula do recorrente foi ilegal e abusiva, o que descortina a necessidade de prover este recurso.

Não se mostra razoável impedir que o agravante continue a frequentar o curso superior, no qual já está no 3º (terceiro) período, a pretexto de cumprir recomendação inexistente no comunicado efetuado pelo Conselho Estadual de Educação, até porque o descredenciamento da instituição de ensino na qual o recorrente obteve o seu certificado de conclusão de ensino médio pode ter ocorrido em momento posterior, o que não invalidaria o seu documento.

Vale ressaltar, também, que, no escopo de demonstrar sua boa-fé e tentando alcançar a condicionante imposta equivocadamente pelo juízo
a quo
na decisão objurgada, o agravante concluiu novamente o ensino médio na modalidade EJA noutra instituição de ensino, desta vez cadastrada no âmbito deste Estado.

Nesse contexto, evidencia-se que o acolhimento da pretensão autoral nesta fase embrionária da demanda não trará prejuízo algum para a instituição de ensino requerida, pois manterá matriculado aluno em curso de graduação que já estava frequentando há mais de 01 (um) ano, tanto que a faculdade agravada aparentemente não tem impugnado as decisões judiciais proferidas por juízos diversos que têm sido favoráveis a outros alunos na mesma situação do agravante (processo nº 0000389-16.2024.8.08.0011 – Plantão 4ª Região / processo nº 5021695-14.2024.8.08.0024 – 3ª Vara Cível de Vitória / processo nº 5006887-43.2024.8.08.0011 – 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES), enquanto que para o recorrente os prejuízos serão imensos e, talvez, irreparáveis.

De fato, o agravante está impossibilitado de frequentar as atividades curriculares do curso de graduação que já estava desenvolvendo há mais de 01 (um) ano, perdendo, assim, aulas, trabalhos e provas, que terão que ser repostos para que possa continuar a evoluir no curso, denotando o risco de suportar dano grave irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), enquanto que a instituição de ensino agravada apenas terá que restabelecer aluno que já estava matriculado anteriormente, recebendo a devida contraprestação financeira para tanto, e sendo plenamente reversível a tutela provisória concedida.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
dou
provimento
, a fim de, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar à instituição de ensino agravada que, no prazo de 05 (cinco) dias, assegure ao agravante o restabelecimento e a manutenção da matrícula no curso de graduação em Medicina, sob pena de eventual descumprimento ensejar a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, pelo juízo
a quo
, necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial.

A presente determinação pressupõe a permissão para que o agravante dê continuidade aos estudos regulares desde a data em que foi impedido, devendo haver autorização para que frequente as aulas e tenha acesso às plataformas digitais do supracitado curso, sem prejuízo do abono de eventuais faltas decorrentes do multicitado impedimento objeto desta demanda, bem como da reaplicação de avaliações e trabalhos aplicados no período em que, por conta da situação aqui narrada, ficou impossibilitado de realizar.

É como voto.

1
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

2
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

3
Tema Repetitivo nº 1.127 do STJ – É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. Modula-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto da e. Relatora.